Tribunal: STF
Processo: AI 580465
Classe: AI
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-08-12
Data de publicação: 2008-08-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE
   INSTRUMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
   282 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA
   CONSTITUCIONAL INDIRETA. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL
   SE NEGA PROVIMENTO.
1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal
   firmou-se no sentido de que "Os embargos declaratórios só suprem
   a falta de prequestionamento quando a decisão embargada tenha
   sido efetivamente omissa a respeito da questão antes suscitada".
   Precedentes.
2. O Supremo Tribunal Federal firmou jurisprudência
   no sentido de que as alegações de afronta aos princípios da
   legalidade, do devido processo legal, da motivação dos atos
   decisórios, do contraditório, dos limites da coisa julgada e da
   prestação jurisdicional, se dependentes de reexame de normas
   infraconstitucionais, podem configurar apenas ofensa reflexa à
   Constituição da República. Precedentes.
3. Agravo regimental
   desprovido.